Tribunal: TJMT
Processo: 1016064-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016064-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULISMAR DIAS DA SILVA - CPF: 719.429.201-72 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE EM SEDE LIMINAR – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO IRREGULARMENTE DETERMINADA – NÃO APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – LIDE AINDA EM TRÂMITE EM PRIMEIRO GRAU –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, houve a distribuição de uma ação de busca e apreensão em primeiro grau, que teve a liminar deferida pelo Juízo
a quo
, determinando a apreensão do veículo objeto da lide. Ocorre que o fiduciário suscitou em segundo grau por meio de recurso de agravo de instrumento a ausência da sua constituição em mora, visto ter se dada somente por meio eletrônico (e-mail), tese com a qual coadunamos, o que nos motivou a monocraticamente prover o recurso, determinando a restituição do veículo apreendido irregularmente. Contudo, apesar do êxito recursal da agravante, ora embargante, não aplicamos efeito translativo no presente caso, mantendo o caso em trâmite em primeiro grau, para o que o Juízo originário a conduza da maneira que achar adequado. Assim, não cabe uma nova reforma da decisão originária nesta fase processual, como quer fazer crer a recorrente.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JULISMAR DIAS DA SILVA, em face da decisão de ID 176208653, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1016064-85.2023 que, em sede liminar, monocraticamente, proveu o recurso apresentado em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. para cassar a decisão de primeiro grau atacada e determinar a imediata restituição do veículo apreendido irregularmente,por entender que não restou comprovada a sua constituição em mora, uma vez que a notificação eletrônica não é válida.

Em suas razões de ID 178364687 o agravante requer a retratação da decisão para o fim de ser aplicado o efeito translativo, extinguido-se o feito em primeiro grau.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que liminarmente proveu o agravo originário por entender que não restou evidenciado que o banco agravante regularmente constituiu em mora o devedor, em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Na lide em comento, houve a distribuição de uma ação de busca e apreensão em primeiro grau, que teve a liminar deferida pelo Juízo
a quo
, determinando a apreensão do veículo objeto da lide. Ocorre que o fiduciário suscitou em segundo grau por meio de recurso de agravo de instrumento a ausência da sua constituição em mora, visto ter se dada somente por meio eletrônico (e-mail), tese com a qual coadunamos, o que nos motivou a monocraticamente prover o recurso, determinando a restituição do veículo apreendido irregularmente.

Contudo, apesar do êxito recursal da parte agravante não aplicamos efeito translativo no presente caso, mantendo o caso em trâmite em primeiro grau, para o que o Juízo originário a conduza da maneira que achar adequado. Assim, não cabe uma nova reforma da decisão originária nesta fase processual, como quer fazer crer a recorrente.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos do Agravo de Instrumento originário e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido a totalidade do resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023